Tribunal: TJES
Processo: 5027221-30.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027221-30.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: FELIPE MENDES RANGEL DO MONTE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO IN
OMINADO Nº 5027221-30.2022.8.08.0024

RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RECORRIDO: FELIPE MENDES RANGEL DO MONTE

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO MÉDICA DEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO INDENIZATÓRIA PARA CONDENAR A RECORRENTE EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 6.000,00. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS ARBITRADOS ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por danos morais, ajuizada por Felipe Mendes Rangel do Monte, em face de Samp Espírito Santo Assistência Médica S.A., na qual o autor alega que a requerida, ora recorrente, não prestou assistência médica devida que ele necessitava em tempo hábil, o que causou danos irreversíveis à sua mão fraturada.

Devidamente instruído o feito, foi proferida sentença no Id. 6353748, em que o Juízo sentenciante julgou procedente o pleito autoral para condenar a SAMP a indenizar pelos danos morais suportados pelo consumidor no montante de R$ 6.000,00.

Por isso, a SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA apresentou Recurso Inominado no Id. 6353750, em que alega a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais, com fundamento na complexidade da causa e, no mérito, a ausência de ato ilícito perpetrado pela recorrente capaz de ensejar a condenação, pugnando pela reforma da r. sentença.

Contrarrazões ao recurso apresentadas no id. 6353755.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente,
quanto à preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais,
tenho que tal alegação deve ser rechaçada, tendo em vista que o presente caso não apresenta a complexidade arguida, tampouco necessita de prova técnica pericial para instruir o feito, considerando que os documentos e exames acostados nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, que busca apenas o ressarcimento pelos danos morais suportados pelo consumidor.

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo autor.

Como bem asseverou a r. sentença recorrida:

“Analisando a documentação acostada à inicial, verifica-se que restaram comprovadas, minimamente, as alegações autorais, sobretudo por meio do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, do prontuário médico do Hospital Apart com registros dos primeiros atendimentos prestados ao requerente, do pedido médico que solicitou agendamento de consulta com especialista de mão, do agendamento de consulta via e-mail, das perícias médicas realizadas pelo Departamento Médico Legal e das fotografias do dedo anelar

fraturado.

A requerida, por sua vez, deixou de apresentar qualquer elemento capaz de modificar, impedir ou extinguir as alegações autorais, sem que tenha demonstrado o cumprimento do prazo estabelecido pela Resolução Normativa 259 da Agência Nacional de Saúde Suplementar para o atendimento com médico especialista - 14 (quatorze) dias - ou

que sua ausência não acarretaria o resultado em questão.

Dessa forma, verifico a presença dos requisitos para a configuração da responsabilidade civil objetiva, quais sejam a conduta - omissão quanto à necessidade de atendimento no prazo previsto pela ANS; o nexo de causalidade - pois, a despeito do que sustenta a ré, é indubitável que o acompanhamento prévio à calcificação dos ossos da mão do requerente seria capaz de evitar ou atenuar os impactos por este experimentados; e o dano, neste caso, extrapatrimonial e

decorrente da deformidade permanente atestada pelo Departamento Médico Legal (ID 17062995).”

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)